Tribunal: TJDFT
Processo: 0714969-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CERTIDÃO DE CARTÓRIOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS. ENVIO DE CERTIDÃO NADA CONSTA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Não havendo a impugnação ao valor da causa pelo réu em contestação, opera-se preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a alteração da verba honorária sucumbencial.” (TJDFT. Acórdão 1436426, 07085611420218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. No caso específico, como bem definido em sentença, mostra-se irrazoável e desproporcional “ato do poder público em eliminar o candidato, ora autora, exclusivamente por não ter apresentado à banca examinadora a certidão de cartórios de protestos de títulos durante a fase de avaliação de vida pregressa, haja vista que a apresentação do referido documento, apesar de em sede de recurso administrativo, continha a declaração de ausência de fatos desabonadores em seu desfavor (IDs 182391933 e 182391934), a revelar, dadas as peculiaridades do caso concreto, que a apresentação extemporânea não teria o condão, por si só, de impedir a investidura no cargo de auditor de Controle Interno na carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal. Nesse sentido, se pairava alguma dúvida sobre a inexistência de fatos desabonadores em desfavor do autor, a questão restou dirimida em sede de recurso administrativo, por meio da juntada de documento dotado de fé pública, o qual não pode ser desconsiderado pela banca examinadora” (ID 60288362, p. 04).
3. Não se vislumbra intenção protelatória com a interposição dos recursos de apelação pelos réus. Suas razões recursais denotam inconformismo com o julgado e pleiteiam a sua reforma por meio dos recursos adequados a tanto.
4. Recursos conhecidos e não providos.